Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700584-83.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL DA CUNHA LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ismael da Cunha Lopes contra a decisão do e. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos n. 0705998-07.2022. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença através da qual alega a impugnante nulidade no ato citatório quando da fase de conhecimento. É o breve relatório. DECIDO Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo e um vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, a qual não se convalida mesmo após o trânsito em julgado. Com efeito, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital. Nos autos da execução, foram realizadas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL e, ainda assim, não foi possível a localização da parte requerida, estando, portanto, autorizada a citação por edital. Aliás, observo que o sistema Infoseg traz informações da Receita Federal, sendo obrigação do contribuinte atualizar o endereço anualmente quando da declaração de imposto de renda. Contudo, mesmo após a pesquisa no referido sistema, não foi possível localizar endereço atualizado do executado. Nesse diapasão, foram realizadas pesquisas satisfatórias para localização do endereço atualizado, sendo as respostas infrutíferas, o que autorizou a citação por edital. Nessa hipótese, não há cerceamento do direito de defesa, sendo despiciendo que se esgotes todos os meios de localização da parte, sob pena de prejudicar o andamento do feito e sacrificar o princípio da razoável duração do processo, que também tem envergadura constitucional. Assim, eventual reconhecimento de nulidade só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8o DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. CABÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. MEDIDO INÓCUA. EMPRESA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DEFERIMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas execuções fiscais, cujo regramento encontra-se na Lei 6.830/80, a citação por edital será deferida quando frustradas as demais modalidades, quais sejam, citação por correio e por oficial de justiça (Súmula n. 414 STJ e REsp repetitivo 1103050/BA - tema 102). 2. Evidenciado que a empresa executada encontra-se com situação "baixada" junto à Receita Federal e que as tentativas de citação via correios foram frustradas justamente porque a empresa não funciona mais no endereço informado, a determinação de citação via oficial de justiça seria inócua. 3. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1237138, 07208024520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ENGAJAMENTO DO AUTOR. ARRESTO. POSSIBILIDADE. 1. Acitação por edital (art. 256 CPC) representa medida extraordinária, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, mesmo se tratando da execução fiscal, regida pela Lei no 6.830/80. 2. O exaurimento integral exigido, contudo, não há como ser absoluto, sob pena de inviabilizar o regular andamento processual, devendo-se atentar para o engajamento do autor em promover a localização e citação da parte ré. 3. A busca pelo endereço da parte executada por meio dos sistemas informatizados disponíveis no juízo e no ente público credor, restando infrutíferas todas as diligências para citação, evidencia ser desconhecido o local em que se encontra a ré e autoriza a citação por edital e o arresto de bens. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167332, 07220481320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte credora para levantamento da quantia penhorada no ID 186863159. Após, fica a parte credora intimada para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor recebido, bem como indicar bens passíveis de penhora, nos termos do ID173693305. Intime-se. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital nos autos originários. Assevera que “a citação por edital deve ser o último recurso utilizado pelo juízo, após serem esgotadas todas as outras tentativas de localização da parte, a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório. Especialmente, no bojo da execução, garantir-lhe a oportunidade de realizar o pagamento voluntário sem que haja a incidência de medidas executivas mais gravosas. Nesse sentido, não se pode presumir que o Executado esteja em lugar incerto, ignorado ou desconhecido, requisito expresso do art 256, II, §3o, do CPC para a validade da citação editalícia. Além disso, deve ser observada a orientação jurisprudencial do STJ acerca da necessidade de esgotamento das possibilidades de localização da parte executada antes da citação por edital”. No mérito, afirma que “a contestação por negativa geral torna os fatos controvertidos e mantém com autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, afastando a incidência dos efeitos materiais da revelia. Além disso, as alegações não comprovadas não podem dar suporte ao julgamento de procedência da demanda, mesmo que a contestação pela Curadoria Especial tenha se dado por negativa geral, conforme dispõe jurisprudência deste TJDFT”. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para (a) o reconhecimento da nulidade da citação; ou (b) “seja considerada impugnação por negativa geral que torna os fatos controvertidos e mantém com autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, afastando a incidência dos efeitos materiais da revelia”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida está centrada na nulidade (ou não) da citação por edital nos autos da ação monitória (ora em fase de cumprimento de sentença). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão do pretendido efeito suspensivo. Na petição inicial da ação monitória, ajuizada em 11 de abril de 2022, o Banco do Brasil S.A. declinou o endereço indicado pelo réu no termo contratual, qual seja, “Chácara 55, lote 20, casa 10, Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho 3, Brasília - DF, CEP 72001-530". O mandado de citação (para pagar a dívida ou apresentar defesa) foi expedido para o exato endereço declinado na petição inicial (id 122515478, autos de origem). A diligência retornou sem cumprimento, sendo então certificado pelo oficial de justiça: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 02/05/2022 às 10:24, dirigi-me à(ao) CHÁCARA 55-LOTE 20, CASA 10 - TRECHO 3 SETOR HABITACIONAL SAMAMBAIA (VICENTE PIRES) BRASÍLIA-DF CEP 72001-530, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de ISMAEL DA CUNHA LOPES, 837.348.481-72, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (ENDEREÇO ERRADO. NO LOTE 20 HÁ O RESIDENCIAL OURO BRANCO COM APARTAMENTO DE 01 AO 06. JOAQUIM, UM DOS MORADORES, NÃO CONHECE O CITANDO). Ato contínuo, o e. Juízo de origem deferiu as pesquisas aos sistemas INFOSEG e SIEL, as quais retornaram com a indicação desse mesmo endereço: “Chácara 55, Lote 20, casa 10, Setor Habitacional Samambaia”. Intimado para declinar o novo domicílio do réu, o autor requereu a citação por edital, deferida pelo e. Juízo a quo. O edital foi publicado em 13 de junho de 2022, e a Defensoria Pública, no exercício das atribuições de Curadoria Especial, apresentou “embargos à monitória”, em 1o de setembro de 2022. Em 06 de dezembro de 2022 foi prolatada sentença de procedência, nos seguintes termos: I - RELATÓRIO Trata-se de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL em desfavor de ISMAEL DA CUNHA LOPES. A parte autora alega, em síntese, ter a requerida contratado, em 12/03/2021, Crédito Direto ao Consumidor sob operação no 961728698, no valor limite de R$ 84.232,45 (oitenta e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), disponibilizados em sua conta corrente, para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas mensais consecutivas, vencendo-se a primeira em 11/04/2021 e a última em 11/03/2027. Afirma que, em decorrência da forma de disponibilização do crédito, a requerida se comprometeu a efetuar pagamentos mensais, o que não ocorreu. Assevera ainda que, com o inadimplemento, operou-se o vencimento extraordinário da dívida, conforme permissivo do contrato e do art. 1425, III do Código Civil, e, resolvido o contrato, o montante do saldo devedor perfaz a quantia de R$ 125.684,53 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), atualizado até 29/04/2022. Requer a procedência do pedido inicial e a condenação da ré ao pagamento da importância mencionada. A inicial foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. Citada a ré por edital, a Curadoria Especial se manifestou no ID 135514500, pugnando pela remessa dos autos à Contadoria Judicial, o que foi indeferido nos termos da decisão de ID 141182303. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relato necessário. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao mérito. O art. 700 do Código de Processo Civil estabelece que "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer." No caso dos autos, a parte autora, por meio da documentação acostada à petição inicial, demonstrou a existência do débito imputado à parte ré, juntando aos autos o comprovante de empréstimo/financiamento assinado eletronicamente pelo requerido (ID 121335256), comprovante de empréstimo (ID 121335260), ambos instruídos com demonstrativo de evolução da dívida (ID 121335258), demonstrando a utilização do crédito fornecido pela instituição bancária, desincumbindo-se, portanto, do ônus que lhe fora atribuído pelo inciso I do art. 373 do CPC. A parte ré, por outro lado, deixou de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do ônus da parte autora (inciso II do art. 373 do CPC). Por fim, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, caso não ocorra o pagamento e não sejam apresentados embargos à monitória. A procedência do pedido, portanto, é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e converto, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, no valor de R$ 125.684,53 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da última atualização (29/04/2022, conforme planilha de ID 121335261). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos moldes do §8o do art. 85 do CPC, diante da complexidade da causa e dos atos praticados. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ausente manifestação da parte interessada, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. A sentença transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2023, sendo a parte ré intimada por edital para pagamento da dívida (id 174825470, autos de origem). Sem manifestação, foi determinado o bloqueio de ativos da parte devedora, o qual resultou parcialmente frutífero (bloqueada a quantia de R$ 19.812,39). A Curadoria Especial ofertou impugnação ao bloqueio, em que alegou a nulidade da citação por edital e apresentou “contestação” por negativa geral. A impugnação foi rejeitada pelo e. Juízo de origem (decisão ora revista). Pois bem. Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil (caput, inciso II e § 3o) a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Certo é que não se exige (ao deferimento da citação por edital) o exaurimento dos meios disponíveis à localização da parte ré, desde que as medidas efetivadas se revelem suficientes à comprovação de que a parte a ser citada se encontraria em lugar ignorado ou incerto, o que não se verifica no quadro processual que ora se apresenta (plausibilidade do direito). Efetivamente, o endereço inicialmente indicado pelo Banco do Brasil S.A. não somente coincide com aquele constante do sistema INFOSEG, como corresponde também ao domicílio ora indicado em sede de agravo de instrumento, em que o agravante, inclusive, colaciona comprovante de residência (correspondência - DF Legal - Taxa de Execução de Obras de 2023 – id 57203182), sendo que a certidão do Oficial de Justiça afirma a ocorrência de erro nesse mesmo endereço (seria inexistente). Além disso, ausente demonstração concreta de que o ato (citação por edital) atingiu sua finalidade (dar conhecimento da ação à parte ré), o que poderia projetar um vício transrescisório do ato intimatório/citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não poderia ser convalidada, sobretudo porque comprometeria o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal (perigo de dano). Nesse sentido, mutatis mutandis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA. ART. 256, INCISO II, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. A validade da citação constitui matéria de ordem pública e revela deficiência tão crítica que importa em seu reconhecimento a qualquer tempo, não se submetendo sequer aos prazos para ajuizamento da ação rescisória. 2. Para que seja realizada a citação por edital, embora não seja necessário que se esgotem, por completo, os meios para a localização do paradeiro do réu, é necessário que haja nos autos informação do autor ou do oficial de justiça de que o citando se encontra em local incerto ou ignorado, nos termos dos arts. 256, II e 257, I, ambos do CPC. 3. Aferido que não houve diligência exauriente no endereço apontado como domicílio da parte ré, deve ser reconhecida a nulidade no chamado citatório ficto. 4. Recurso provido. (Acórdão 1821396, 07091789820218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 16/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A matéria não é inédita nesta 2a Turma Cível (acórdão 1793301, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 1o.02.2024). Suficientemente demonstrados a probabilidade do direito (citação por edital temerária) e o perigo de dano (possível vício transrecisório), presentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator